Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-33.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Procedência – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados – Procedência – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000841-33.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Sompo Seguros S.a
Comarca: Atibaia
Voto no 44.672
Apelação Responsabilidade civil Concessionária de Energia
Elétrica
Indenização
Ação regressiva proposta por
seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados
Procedência Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14
da Lei no 8.078/90 Existência de nexo de causalidade
Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade

Indenização cabível Sentença que merece ser mantida
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 261/265), proferida pelo douto
Magistrado Jose Augusto Nardy Marzagao, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A contra ELEKTRO REDES
S/A, condenando a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 33.880,84,
corrigida monetariamente desde o desembolso e juros de mora desde a
contar da citação. A ré foi condenada, ainda, a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
vencida,
realizando
ponderações acerca da distinção entre contrato de seguro e contrato de
fornecimento de energia elétrica, dizendo que, com relação a este último, o
risco não é componente essencial da contratação. Argumenta que o
ordenamento jurídico brasileiro não adota a teoria do risco integral, mas
sim a teoria do risco administrativo, a qual afasta a responsabilidade da
concessionária se ausente o nexo causal. No que tange o mérito, alega que
o esgotamento da via administrativa se evidencia necessário para o acesso
ao judiciário, tendo em vista que a ré, previamente notificada, poderia ter
adotado medidas visando a reparação do dano, entretanto, não foi o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
3
ocorrido nos presentes autos, além disso, diz que os documentos juntados
pela autora são unilaterais, eis que produzidos por empresa a ela estranha.
Questiona, também, o laudo técnico apresentado pela autora, acusando que
não traz informações acerca do método utilizado para concluir que a
queima dos produtos foi em decorrência de tensão de energia derivada da
rede elétrica da ré, carecendo, pois, de credibilidade. Pondera que a
seguradora, ao se desfazer dos bens, impediu o exercício do contraditório,
vez que não houve a possibilidade de testar os aparelhos. Relata que possui
sistema técnico de monitoramento de distribuição denominado INGRID,
bem como sistema para acompanhamento de interrupções com tempo
inferior a três minutos (piques), denominado SCADA, sendo que ambos
não apontaram perturbação do sistema elétrico que atende à unidade da
segurada da apelada. Afirma a inexistência de nexo causal entre o dano e a
conduta culposa. Pede a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, por entender que inexiste relação de consumo entre as partes.
Colaciona jurisprudência em defesa de suas argumentações e cita
precedentes favoráveis. Postula, por isso, a reforma da r. sentença (fls.
268/288).
Recurso preparado, recebido e respondido às fls.
293/307.
É o relatório.
Discute-se no presente caso a propósito de
contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, na
qual o consumidor figura como destinatário final, aplicando-se, portanto, à
relação existente entre as partes, o Código de Defesa do Consumidor (Lei
no 8.078/90).
Os órgãos públicos por si ou suas empresas
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor). Ademais, de acordo com o art. 14 de referido Código, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
4
relativos à prestação dos serviços.
Ora, no caso vertente, restou comprovado nos
autos que o segurado da apelada, indicado na inicial, sofreu danos nos seus
equipamentos eletrônicos, sendo que a autora carreou aos autos os
orçamentos e laudos técnicos elaborados por empresas desinteressadas na
causa, os quais demonstram que os danos decorreram de sobre carga
elétrica em virtude de fortes chuvas (fls. 29/84), fotografias dos
equipamentos danificados, bem como o devido comprovante de pagamento
da indenização securitária (fls. 105).
A apresentação desta prova documental é
suficiente para evidenciar, ao menos em princípio, a verossimilhança das
alegações da autora, notadamente quanto aos danos alegados, motivo pelo
qual caberia à ré, por isso, por força da incidência do CDC, o ônus de
apresentar ou produzir prova para afastá-la.
Em contrapartida, a ré não apresentou prova
alguma a fim de elidir sua responsabilidade sobre o evento danoso,
restringindo-se a alegar, em contestação (fls. 127/144), que não houve
pedido administrativo de ressarcimento de danos por parte do usuário do
serviço de energia elétrica para que se pudesse averiguar o nexo de
causalidade entre o eventual dano e a responsabilidade da concessionária,
bem como que não há comprovação de que o dano aventado seria
decorrente de qualquer conduta que se possa imputar à concessionária, não
podendo responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Entretanto, não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja
submetida ao Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos. Não se pode obstar o exercício
legítimo do direito de ação em virtude de comando de norma infralegal
(art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL).
Ademais, cabe observar que a Resolução no
414/2010 da ANEEL, dispõe em seu artigo 210 que:
“Art.
210

A
distribuidora
responde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
5
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do caput do art. 203.”.
Vale invocar a propósito, outrossim, o seguinte
precedente da jurisprudência citado por Rui Stoco (Tratado de
Responsabilidade Civil, 2007, Ed. Revista dos Tribunais, 7a ed. P. 1158, no
10.03, s):
“Nos
termos
do
art.
14
do
CDC,
a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva se
constatado defeito na prestação do serviço, razão pela qual demonstrada
a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que ocasionou danos em
aparelhos eletroeletrônicos pertencentes a estabelecimento comercial,
cabe à prestadora de serviços indenizar os prejuízos experimentados pelo
consumidor”. (1o TACSP 1o C. Ap. 868.576-5 Reinaldo Miluzzi j.
20.09.2004 RT 836/201).
Neste mesmo sentido é o pronunciamento do
Eminente Desembargador Melo Colombi, integrante desta Câmara:
“Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura 'força maior', excludente de responsabilidade.
Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia. Isto porque, no ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), esse tipo de evento
faz parte dos riscos a que esta exposta a prestação de serviços. Equipara-
se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou”
(Apelação no 990.10.351853-5; 14a Câmara; j. em 15/09/2010; v.u).
Ainda nesta esteira a jurisprudência deste
Tribunal:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva de reparação de danos. Oscilação de voltagem. Descarga
elétrica. Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo causal
demonstrados. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes
da relação de causalidade inexistentes. Dever de indenizar reconhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
6
As concessionárias de serviço público respondem
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente
de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do
nexo de causalidade, a teor do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição
Federal, assim como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Danos materiais bem fixados.
Sentença mantida. Recurso não provido. (Relator
(a): Cesar Lacerda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de registro:
09/11/2016).
INDENIZAÇÃO

Improcedência
-
Ação
regressiva ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço
público em decorrência de indenização paga em razão de prejuízos
causados por falha na prestação dos serviços de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva da requerida
Ressarcimento do valor
comprovado documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos dos segurados Comprovação do nexo causal -
Concessionária que deixou de comprovar fato excludente de responsabilidade
Sentença reformada
Procedência decretada -
Recurso provido. (Relator (a): Salles Rossi; Comarca: Campinas; Órgão
julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do
julgamento: 20/10/2016; Data de registro: 08/11/2016).
“Apelação.
Responsabilidade
civil.
Serviço
público de prestação de energia elétrica. Concessionária de serviço
público. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo.
Relação de consumo. Seja em decorrência da existência de relação de
consumo (artigo 3o, CDC) seja em decorrência de que a apelante é
prestadora de serviço público (artigos 37, § 6o e 175, caput, CF/88),
aplicando-se ao caso a teoria do risco administrativo, a responsabilidade
em questão é objetiva (artigo 14, CDC e artigo 37, § 6o, CF/88), ou seja,
não depende da demonstração de culpa, satisfazendo-se com a ocorrência
do fato e do nexo causal. Sobrecarga de energia decorrente de descargas
atmosféricas que atingem bens do consumidor. Concessionária que nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
7
prova no sentido de que os aparelhos instalados na localidade dos fatos
teriam o condão de impedir que a descarga atmosférica atingisse os bens
do consumidor. Dever de indenizar bem fixado na r. sentença recorrida.
Recurso não provido. (Apelação no 7.392.036-8; Rel. Des. Roberto Mac
Cracken; 37a Câmara; j. em 21/10/2009; v.u).
“Responsabilidade Civil
Energia Elétrica

Descarga atmosférica (raio) Danos causados a aparelhos eletrônicos
ligados á rede de transmissão Inocorrência de caso fortuito ou força
maior. Relação de consumo
Inversão do ônus da prova

Concessionária que não demonstrou ter adotado as medidas de segurança
necessárias Recurso parcialmente provido, apenas para corrigir erro
material no valor da reparação dos danos” (Apelação no
994.08.134262-0; 6a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto
Solimene; j. em 17/06/2010).
No mais, é de se observar que as provas
apresentadas nos autos se mostram suficientes para demonstrar o nexo de
causalidade dos danos sofridos com as atividades da requerida, sendo
desnecessária a produção da perícia nos aparelhos danificados, ainda mais
considerando o lapso temporal desde o sinistro (07.03.2017), sendo
inviável se esperar que a seguradora mantenha sob sua guarda todos os
equipamentos danificados, aguardando realização de perícia por parte da
concessionária de energia. Também não se mostra relevante a realização de
perícia no imóvel onde ocorreu o sinistro, uma vez que não teria o condão
de alterar o resultado da ação.
Cabe ressaltar, ainda, que o sinistro narrado na
inicial da ação ocorreu em virtude de descarga atmosférica, queda de raios,
próximo ao imóvel do segurado da apelante. Este fato, por si só é
suficiente para evidenciar a verossimilhança das alegações da autora,
notadamente quanto a causa do dano alegado, porquanto, serve para
demonstrar, ao menos em princípio, que tal dano é fruto da falta de uma
política de investimento séria quanto aos serviços prestados pela empresa
de energia elétrica, inclusive quanto a ausência de manutenção e
inexistência de sistemas de prevenção na rede que administra. Por esta
razão, caberia à ré, por força da incidência do CDC, o ônus de apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
8
ou produzir prova no sentido de esclarecer quais medidas foram adotadas
de modo a prevenir que a queda de raios, evento tão previsível em nosso
país, conforme amplamente noticiado pela mídia, e que faz parte do risco
da atividade, provoque oscilações no fornecimento de energia, provocando
danos nos equipamentos ligados à rede elétrica.
É forçoso reconhecer, por tais razões, a
responsabilidade da ré no caso vertente, quanto aos danos causados à
segurada da autora, não havendo de se falar, no caso, em inexistência de
nexo de causalidade por ter sido tal dano causado por descargas elétricas,
por se cuidar de fortuito interno, inerente aos serviços prestados pela ré.
Incide na hipótese aqui versada, outrossim, a
regra do art. 927, § único, do Código Civil, que estabelece a obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono da apelada que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária em seu favor para 20% do valor
atualizado da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000841-33.2020.8.26.0048 -Voto no
9
Thiago de Siqueira
Relator